Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE FORMAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. AMBOS OS CÔNJUGES. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A despeito de ter sido dispensada a realização da audiência de conciliação pelo juízo a quo, nada impede que as partes celebrem acordo extrajudicial e requeiram a sua posterior homologação judicial, sendo descabida qualquer manifestação sobre eventual obrigatoriedade de se realizar a respectiva audiência.
2. Tratando-se de obrigação propter rem, as despesas condominiais, em regra, são de responsabilidades dos proprietários formais do imóvel. No caso dos autos, referida condição jurídica restou comprovada pela falta de averbação da partilha do divórcio no registro do imóvel.
3. Nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
4. Recurso do réu conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.